Tribunal: STF
Processo: ARE 1520615
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão Tribunal de Justiça do Ceará, assim ementado:
 
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO  CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE PÚBLICO. CULPA IN VIGILANDO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS COLETIVOS. INFÂNCIA E JUVENTUDE. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. SEM CONDENAÇÃO DA EDILIDADE RÉ NO PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA. PRECEDENTES DO STJ. 
    1. O cerne da questão de mérito consiste em obter a reforma da sentença proferida pelo Juízo a quo, que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos pelo Ministério Público, condenando o Estado do Ceará em danos morais, em razão da culpa in vigilando, fixando em R$10.000,00 (dez mil reais), a serem depositados no Fundo de Proteção aos Direitos de Crianças e Adolescentes, em virtude da divulgação de fotos feitas por Policiais Militares do Estado do Ceará de adolescentes em situação constrangedora e vexatória em grupos de whatsapp e nas redes sociais. 
02. A Constituição Federal assegura aos cidadãos, na forma do art. 5º, inciso V, o direito de resposta (proporcional ao agravo) e de indenização em decorrência de danos morais experimentados, tomando por invioláveis, em seu inciso X, a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. 
03. A responsabilidade civil consiste na obrigação de reparar os danos causados a terceiros, sejam eles de ordem patrimonial ou moral. Assim sendo, a responsabilidade civil da Administração diz respeito ao dever do Poder Público em reparar os danos causados através de ações dos seus agentes. 
04. Como podemos perceber, no caso apresentado, restou comprovada a falha da Administração Pública, uma vez que foi omisso no que diz respeito a divulgação das fotos dos adolescentes em situação constrangedora e vexatória, caracterizando, portanto, o dano moral. 
05. Com efeito, para a caracterização do dano moral coletivo, é necessário verificar se a conduta gerou prejuízo à imagem e à moral dos indivíduos, coletivamente considerados, como uma realidade massificada, sendo, contudo, prescindível a prova da dor, do sentimento, ou do abalo psicológico. 
06. Assim, mostrou-se comprovado a culpa in vigilando do ente público uma vez que este foi omisso na fiscalização de seus agentes, respondendo pelos danos sem ter praticado o ato, ou seja, outra pessoa o fez devido à falta de vigilância ao agente causador do prejuízo. 
07. Acerca do quantum indenizatório, para o ministro do STJ, Raul Araújo Filho, em Punitive Damages e Sua Aplicabilidade No Brasil, “... na aferição do valor da reparação do dano moral, deve, pois, o magistrado, seguindo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, levar em consideração o bem jurídico lesado e as condições econômico-financeiras do ofensor e do ofendido, sem perder de vista o grau de reprovabilidade da conduta do causador do dano no meio social e a gravidade do ato ilícito”. 
08. No que tange à condenação em honorários advocatícios, deve-se atentar ao entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, consoante o qual descabe a condenação em verba honorária da parte requerida, em sede de ação civil pública, quando inexistir má-fé. Precedentes do STJ. 
09. Assim sendo, no que refere à indenização em danos morais fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), o valor estipulado pelo Magistrado de piso, está em plena conformidade, visto que o valor fixado não deverá servir de fonte de enriquecimento, devendo ser depositado no Fundo de Proteção aos Direitos de Crianças e Adolescentes. 
10. Conheço do Recurso de Apelação Cível, mas para negar-lhe provimento, mantendo em sua totalidade a sentença de piso. 
11. Sem condenação da Municipalidade ré em verba honorária tendo em vista o motivo acima exposto”. (eDOC 4 – ID: a0ade5f3)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, § 6º, do texto constitucional. (eDOC 9 – ID: e97b5001)
Nas razões recursais, afirma-se que o Estado do Ceará foi condenado ao pagamento de indenização por dano moral com base na responsabilidade objetiva por omissão, mas alega-se que a responsabilidade civil prevista no art. 37, § 6º, da CF é subjetiva, exigindo a comprovação de dolo ou culpa. 
Sustenta-se a ausência de nexo de causalidade entre a omissão atribuída ao Estado e resultado, considerando-se que a publicação das imagens ocorreu em rede social não administrada pelo Estado. 
É o relatório.
Decido.
A irresignação não merece prosperar. 
Cuida-se de ação civil pública proposta na origem pelo Ministério Público/CE em face do Estado do Ceará, em que se alega violação aos arts. 17 e 18 do ECA em decorrência da conduta de policiais civis que publicaram imagens de adolescentes supostamente praticando atividades criminosas em redes sociais. 
O Tribunal de origem, com fundamento no acervo probatório constante dos autos, condenou o Estado do Ceará ao pagamento de indenização por danos morais coletivos ao considerar a conduta omissiva do Estado. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:
 
“O cerne da questão de mérito consiste em obter a reforma da sentença proferida pelo Juízo a quo, que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos pelo Ministério Público, condenando o Estado do Ceará em danos morais, em razão da culpa in vigilando, fixando em R$10.000,00 (dez mil reais), a serem depositados no Fundo de Proteção aos Direitos de Crianças e Adolescentes, em virtude da divulgação de fotos feitas por Policiais Militares do Estado do Ceará de adolescentes em situação constrangedora e vexatória em grupos de whatsapp e nas redes sociais.
(...)
Como podemos perceber, no caso apresentado, restou comprovada a falha da Administração Pública, uma vez que foi omisso no que diz respeito a divulgação das fotos dos adolescentes em situação constrangedora e vexatória, caracterizando, portanto, o dano moral. 
A indenização por dano moral coletivo não se restringe aos requisitos tradicionais da reparação do dano moral individual, vinculando-se, em verdade, “(...) à violação injusta, e intolerável de valores fundamentais titularizados pela coletividade (grupos, classes ou categorias de pessoas (...) (detendo a ) função de: a) proporcionar uma reparação indireta à lesão de umdireito extrapatrimonial da coletividade; b) sancionar o ofensor; e c) inibir condutas ofensivas a esses direitos transindividuais” (STJ, REsp nº 1.643.365- RS, Rel.ª Min.ª Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 05.06.2018, DJ 07.06.2018). 
Trata-se, pois, de instituto consolidado pelo ordenamento jurídico e que aborda formas de lesão a bens imateriais de grupos determinados ou indeterminados (...) “por afronta a valores ético-jurídicos primordiais da sociedade, entre os quais se incluem a dignidade humana, paz e tranquilidade sociais, tratamento isonômico, respeito à diversidade, boa-fé nas relações jurídicas, probidade administrativa e cuidado com o patrimônio público, integridade do processo eleitoral, conservação das bases ecológicas da vida, verdade na produção e veiculação de informações” (STJ, REsp nº 1.828.620- RO, 2ª Turma, j. 03.12.2019, DJ 05.10.2020).
Com efeito, para a caracterização do dano moral coletivo, é necessário verificar se a conduta gerou prejuízo à imagem e à moral dos indivíduos, coletivamente considerados, como uma realidade massificada, sendo, contudo, prescindível a prova da dor, do sentimento, ou do abalo psicológico.
Isso porque, em razão do fato transpor aos atributos individuais da pessoa humana, inserindo-se no contexto dos valores fundamentais da sociedade, o dano moral coletivo dispensa a comprovação do dano concreto e do efetivo abalo moral, assumindo verdadeira natureza “in re ipsa”. 
Assim, mostrou-se comprovado a culpa in vigilando do ente público uma vez que este foi omisso na fiscalização de seus agentes, respondendo pelos danos sem ter praticado o ato, ou seja, outra pessoa o fez devido à falta de vigilância ao agente causador do prejuízo. 
Nessas circunstâncias, a indenização por danos morais deverá ser aplicada quando a conduta dos agentes públicos que ocasionaram o dano for considerada grave, visto que o Estado tinha o dever de zelar pela segurança dos adolescentes custodiados.
(...)” (eDOC 4 – ID: a0ade5f3, p. 7-12)
 
Assim, divergir das conclusões do Tribunal a quo acerca da ocorrência de dano coletivo indenizável demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
 
“EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEXO CAUSAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1405505 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 21.02.2024)
 
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA OBJETIVA DO ESTADO. MORTE DE PRESO SOB SUA CUSTÓDIA. SUICÍDIO. INDENIZAÇÃO. CONDUTA OMISSIVA DO ESTADO E DANO SOFRIDO. NEXO DE CAUSALIDADE. OCORRÊNCIA. PRECENDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RE 1353167 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.09.2022)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.

Publique-se.
Brasília, 31 de outubro de 2024.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente